Tribunal: TJDFT
Processo: 0746883-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Vistos etc. O patrono da parte recorrida informa a renúncia aos poderes que lhe foram conferidos, requerendo a sua exclusão do cadastro de advogados. Pugna, anda, pela concessão de prazo à mandante para que esta constitua novo patrono. (ID Num. 66903161) Pede deferimento. Prescreve o artigo 112 do CPC: Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. Ocorre que a petição não está instruída com elementos suficientes acerca da comunicação da renúncia, que deve ser feita à parte de maneira inequívoca, dada à relevância da representação processual do advogado para a defesa dos interesses de seu constituinte e para que este possa se conscientizar da necessidade de constituir novo procurador. Nesse sentido: “[...] 1. É entendimento desta Corte Superior a necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado. Não comprovada nestes autos a comunicação "Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incumbe ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão." (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 18/08/2003, p. 209) (...) (AgInt no REsp 1494351/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020). Desse modo, a renúncia informada mostra-se ineficaz, motivo pelo qual o advogado permanecerá representando a Agravada até que os requisitos do art. 112 do CPC/2015 sejam devidamente cumpridos e provados nos autos. Ademais, é ônus do advogado notificar o mandante, e não do Juízo, mesmo porque o artigo mencionado atribui expressamente tal responsabilidade àquele que renuncia ao mandato. Sendo assim, indefiro o pedido. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator